Tribunal: TJMT
Processo: 1026698-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026698-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO - CPF: 048.490.141-94 (INTERESSADO), ANDIARA DE SOUZA SANTOS - CPF: 031.380.301-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO - CPF: 048.490.141-94 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026698-09.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDIARA DE SOUZA SANTOS
PACIENTE: WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 112, §1o, DA LEP A CRIMES COMETIDOS EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 14.843/2024. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. A defesa do paciente pleiteia a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto, alegando o cumprimento dos requisitos legais e a ausência de fundamentação da decisão que determinou a submissão do paciente ao exame criminológico

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) é possível aplicar a Lei n. 14.843/2024 a casos ocorridos antes da vigência do
novel
diploma legal; (II) há necessidade de realização do exame criminológico para a progressão de regime prisional. Além disso, a defesa sustenta que a decisão que determinou a realização da perícia psicológica é carente de fundamentação.

III. Razões de decidir.

3.1. Embora a Lei n. 10.792/2003 tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico, não se verifica ilegalidade na sua realização quando fundamentado nas circunstâncias concretas e na gravidade dos crimes praticados pelo agente. Precedentes da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.2. As conclusões extraídas do laudo criminológico – apontando a personalidade hostil e manipuladora do paciente, além da sua inaptidão para o convívio social sem vigilância – servem de base para justificar o indeferimento da progressão de regime, demonstrando a persistência de fatores que impedem a concessão do benefício, porquanto não preenchido o requisito subjetivo.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A decisão que submete o agente a realização de exame criminológico, desde que devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal, ainda que em relação a fatos cometidos em momento anterior à vigência da Lei n. 14.843/2024”.

“A decisão que indefere a progressão de regime, com base em laudo criminológico negativo, é perfeitamente válida e não fere os princípios da individualização da pena e nem da dignidade da pessoa humana”.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93o, IX; LEP, art. 112, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/08/2024; STF, HC n. 103070, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/08/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026698-09.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDIARA DE SOUZA SANTOS

PACIENTE: WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante sustenta que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade no regime fechado [PEP n. 0009459-89.2016.811.0064].

Aduz que, em 18 de março de 2024, WELLINGTON preencheu os requisitos necessários para progredir para o regime semiaberto. Além disso, recebeu “
atestado de boa conduta carcerária emitido pela autoridade administrativa da unidade prisional em 4 de abril de 2024, em razão de sua responsabilidade como trabalhador e por desempenhar muito bem suas funções no labor externo”
; contudo, o juízo singular postergou a análise da concessão do benefício executório, determinou a realização do exame criminológico e desconsiderou “
todo o histórico de execução penal dele”
.

Assevera que os fundamentos da decisão não demonstram a imprescindibilidade do exame pericial, “
não se aceitando a simples referência à gravidade abstrata dos delitos cometidos pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida”
.

Pontua que “
o paciente praticou os crimes pelos quais está cumprindo pena antes das inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.843/2024, de modo que não pode ser aplicada retroativamente em seu prejuízo”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para seja determinada a progressão do regime prisional para o semiaberto [doc. digital n. 240576685].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 240898658].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 242269175].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem e, caso conhecida, pela sua denegação [doc. digital n. 246474676].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026698-09.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém destacar que a exigência do exame criminológico para a progressão de regime prisional foi incluída no artigo 112, §1o, da LEP
[1]
com a publicação da Lei n. 14.843 de 11 de abril de 2024 e,
em regra
, não se aplica a crimes praticados antes da
novel
legislação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a realização de exame criminológico para
toda e qualquer progressão
de regime constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. Por essa razão, a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o, do Código Penal”
[STJ, RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024 – grifo nosso].

Ocorre que, para situações anteriores
[2]
, permanece a possibilidade de se exigir o exame criminológico, desde que
mediante decisão motivada
, nos termos da Súmula 439 do STJ.

Nesse sentido, trago precedentes dos Tribunais Superiores,
verbis
:

“[...] Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de novatio legis in pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência.
Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
." [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS
. 1.
A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício
. 2.
O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional
. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”
(STF, HC 199901 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)

“[...] A Lei n. 10.792/03, não obstante tenha silenciado a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico,
é lícito ao juízo da execução, fundamentadamente, determinar sua realização (Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1o.02.10)
. 6. O requisito subjetivo da progressão não está restrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, mas, antes requer analisar as características psicológicas, a probabilidade da adaptação do condenado ao regime menos rigoroso e a progressiva capacidade de reinserção social, entre outros fatores. 7.
O exame criminológico funda-se também no poder instrutório do juiz da novel concepção de atividade judicial
[...] Ordem indeferida”
(STF, HC 103070, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-06-2011)

Desse modo, descabida a alegação defensiva no sentido da inaplicabilidade do artigo 112, §1o, da LEP, ainda que os crimes pelo qual o paciente foi condenado tenham sido praticados em momento anterior à Lei n. 14.843/2024.

Feitas essas ponderações, verifico que WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO cumpre pena unificada de 50 (cinquenta) anos e 6 (seis) meses de reclusão, decorrente de 2 (duas) condenações definitivas, oriundas das seguintes guias de recolhimento,
verbis
:

1. Autos n. 0000614-74.2014.8.11.0020. Data dos fatos 01/07/2013. Pena de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis), pela prática dos crimes de associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores, estupro e roubo qualificado.

2. Autos n. 0001422-79.2014.8.11.0020. Data dos fatos 07/02/2014. Pena de 32 (trinta e dois) ano, pela prática dos crimes de corrupção de menores, roubo qualificado e estupro.

Em 4 de abril de 2024, a defesa do paciente requereu ao Juízo das Execuções Penais a concessão da progressão de regime do fechado para o semiaberto, em razão do adimplemento dos requisitos legais [objetivos e subjetivos] (mov. 255 – SEEU).

O Ministério Público se manifestou de forma desfavorável ao pedido e requereu ao juízo a realização do exame criminológico, “
a fim de garantir uma análise precisa do requisito subjetivo para a progressão de regime”
(mov. 260 – SEEU).

Na sequência, o juiz singular acolheu o parecer ministerial e determinou a realização da perícia,
verbis
:

“[...] Compulsando os autos denota-se
as circunstâncias dos crimes revelam o perfil violento, agressivo, manipulador e falta de autocontrole do recuperando
.

Dessa forma, considerando que alcançado o lapso temporal para progressão do regime para análise do critério subjetivo, consistente no mérito para usufruir do benefício,
entendo imprescindível à realização de exame criminológico para análise da benesse em sede de execução penal
.

A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade voltada para prática delitiva, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de reiteração delitiva.

Desse modo,
a peculiaridade dos crimes sexuais e patrimoniais cometidos no mesmo contexto fático, por duas vezes, e a maneira com que foram praticados, mediante violência e grave ameaça, revelam a necessidade de realização de exame criminológico para uma correta aferição do requisito subjetivo
.

[...]

Ante o exposto, para se obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos de se colocar o apenado em contato com a sociedade e considerando que a realização de tal exame não configura constrangimento ilegal, por se tratar de avaliação feita por meio de entrevista, sem qualquer ofensa física ou moral, DETERMINO a realização de exame criminológico do apenado Wellington Fernandes Ribeiro, para posterior análise da progressão”
(mov. 263.1 – SEEU).

O paciente foi submetido ao exame, no qual a Assistente Social da Equipe Multidisciplinar do Juízo fez constar no seu relatório:

“[...] Durante a entrevista o avaliado mostrou-se tranquilo, sem sinais de alterações significativas ao responder cada pergunta, com uma atividade mnemônica preservada sem sinais de complicações neurológicos ou delírios. Assim como também, alterações muito pequenas sobre suas emoções. Em determinados momentos houve o contato com o sentimento, com respostas aproximadas de uma desejabilidade social.

Na Bateria Fatorial de Personalidade -BFP seus resultados foram altos para a faceta da depressão, o que pode traduzir expectativas negativas em relação ao futuro e uma vida monótona e sem emoção, sente-se solitário e desconfia de sua capacidade para resolver eventuais dificuldades
.
Nível alto de altivez, tende a acreditar que pessoas o invejam e costuma falar sobre si com uma tendência de vangloriar-se de bens e capacidades pessoais
;
Reduzida capacidade de relacionamento interpessoal sem interações sociais, demorando mais para construir vínculos sociais com pouca necessidade do outro
. Apresentou pouca disponibilidade para pensar nos demais, em pessoas de seu convívio,
pouca empatia, comportando-se com autocentrismo e indiferença quanto às necessidades alheias
.

Demonstra pouca preocupação em promover o bem-estar do outro, podendo se dirigir de forma pouco cuidadosa com as pessoas, tratando assuntos delicados de forma insensíveis e até chegando a ser hostil em determinado momento
. Pessoa com
tendência a se envolver em situações de risco, discordando de leis e regras sociais com dificuldade para conviver em meio ao ambiente social
. Geralmente têm facilidade para manipular os outros obtendo deles o que deseja e se apresentando de forma hostil quando não obtém. Evita ser impulsivo quando o assunto é resolver problemas, pondera muito para agir e falar, com objetivo de conseguir o que deseja.

Nas Pirâmides Coloridas de Pfister seus resultados foram ansiedade aumentada, ruptura do equilíbrio interno da estrutura da sua personalidade, cautela e restrições nos contatos emocionais como defesa contra o temor de não satisfação das necessidades afetivas serem atendidas, a insatisfação constante tende a criar problemas de relacionamento, já que procuram encobrir suas dificuldades, dissimulam e confunde a si mesmo e aos demais.
Pessoa dispersiva, inconstante, ansiosa com ambição de quantidade, apresenta mitomania, oposicionismo e tendência de criar conflitos no ambiente que o cerca. Fragilidade estrutural e prováveis alteração do pensamento com sinais de psicopatologia - CID 10 - F60
.

No teste de Inteligência – R-1 seu resultado foi considerado médio inferior o que permite afirmar a dificuldade de compreensão, assimilação e resolução de problema. Pode sugerir uma possível limitação ou dificuldade específica na capacidade cognitiva geral do avaliado. O resultado não prejudica a capacidade de manter a consciência em atitudes diárias, assim como também reforça a preservação de sua atividade cognitiva.

[...] evidenciou aspectos como:
retraimento social relacionado a dificuldade em manter-se socialmente adequado, distanciamento emocional adotando postura de frieza emocional ou manipulatória, dificuldade em colocar-se no lugar do próximo ao ponto de nutrir uma percepção e/ou afeição e hostilidade em situação pelas quais seus pedidos não sejam aceitos
.

As análises globais dos fatos são suficientes para responder as questões iniciais citadas:
Avaliado demonstra frieza em relação ao próximo o que dificuldade seu convívio social, hostilidade e agressividade quando seus interesses pessoais não são atingidos, ruptura da estrutura da personalidade o que evidencia sinais de psicopatologia
.
Não há sinais que corrobore que o avaliado esteja favorável para o convívio social sem vigilância do estado
.
Diante da suspeita levantada pelos testes psicológicos da CID 10 - F60, mostra-se mais prudente que o avaliado seja encaminhado para análise psiquiatra para acompanhamento e tratamento dos aspectos de sua personalidade e posterior reanálise de suas condições comportamentais e mentais para que seja reinserido no convívio social
”
(mov. 279.1 – SEEU).

No dia 15 de maio de 2024, a Defensoria Pública Estadual, assistindo o paciente, requereu, por mais uma vez, a progressão do regime prisional (mov. 286.1 – SEEU).

O pedido foi reiterado pela advogada constituída pelo paciente em 23 de maio de 2024 (mov. 289 – SEEU).

Entretanto, na data de 30 de julho de 2024, o Juízo das Execuções Penais indeferiu os requerimentos defensivos, nestes termos:

“Considerando a necessidade de avaliação acerca dos riscos de se colocar o apenado em contato com a sociedade e considerando que a realização de tal exame não configura constrangimento ilegal, foi determinada a realização do referido exame.

[...]

O Laudo psicossocial de seq. 279, da conclusão psicológica na bateria fatorial de personalidade indica hostilidade, discordância de leis e regras sociais, e facilidade de manipulação de pessoas.

[...]

O recuperando demonstra ser pessoa com tendência a criar conflitos no ambiente que o cerca, fragilidade estrutural e provável alteração no pensamento com sinais de psicopatologia.

[...]

Enquanto no teste de inteligência o recuperando apresenta dificuldade de compreensão e resolução de problemas, mas sem prejuízo da capacidade de consciência em atitudes diárias.

[...]

Por fim, o laudo psicológico conclui que o recuperando não apresenta habilidade social suficiente para o bem-estar social e convivência em sociedade, e indica a análise psiquiátrica para tratamento da personalidade.

[...]

Considerando o histórico prisional do custodiado, as circunstâncias dos crimes bem como as conclusões do estudo psicossocial, há necessidade de se preservar o interesse e a segurança pública, a fim de manter o sentenciado em regime fechado até que esteja apto ao retorno ao convívio social, proporcionando-lhe tratamento psicológico/psiquiátrico necessário, de modo que reputo não preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime.

Ressalto que o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime não garante, por si só, o direito do custodiado à concessão do benefício.

Diante de todo o exposto, ausente o requisito subjetivo, com fundamento no artigo 112 da Lei de Execução Penal, INDEFIRO a progressão para o regime semiaberto, mantenho o recuperando em regime FECHADO pelo prazo de 12 (doze) meses.

Ao término do prazo o recuperando deverá ser reavaliado por meio de exame criminológico”

Além disso, determinou que WELLINGTON fosse submetido a acompanhamento psicológico/psiquiátrico intramuros, com a realização de nova avaliação após o período de 12 (doze) meses (mov. 291 – SEEU).

Não desconheço que a mera gravidade dos crimes praticados ou a longevidade da pena não serve como fundamento idôneo para submeter o agente a realização do exame criminológico e, menos ainda, vedar-lhe a progressão de regime prisional.

Este, aliás, é o posicionamento adotado pela Corte Cidadã:

“[...] Como se sabe, a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP [...] deixou de exigir o exame criminológico como requisito à progressão de regime prisional. Além disso, a necessidade de realização da aludida perícia deve ser justificada por meio de fundamentação idônea e amparada em elementos concretos advindos da execução da pena, não sendo suficientes apontamentos sobre a gravidade dos crimes praticados e a longa pena a cumprir [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.239.282/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Com efeito, a imprescindibilidade da realização da perícia deve ser demonstrada a partir de elementos concretos verificados durante a execução da pena.

No caso
sub judice
, o paciente
foi submetido
a exame criminológico, tendo sido constatado pela Equipe Multidisciplinar sua
inaptidão
para o convívio social extramuros.

Por este motivo, o Juízo singular indeferiu o pedido de progressão prisional do paciente, o que se revela como
fundamento idôneo
, haja vista WELLINGTON
não preencher
o
requisito subjetivo
para obtenção do benefício executório. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME [...] REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO –
PERICULOSIDADE NÃO CESSADA – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – TRATAMENTO PSICOLÓGICO INTRAMUROS – JULGADOS DO STJ, TJRS, TJSP,TJDFT E TJMS - ORDEM DENEGADA
[...] O “adimplemento do lapso temporal necessário que não se revela suficiente à obtenção do benefício pretendido” (TJRS, HC no 70085771418). Isso porque
o exame criminológico desfavorável demonstra que o paciente não cumpre o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime prisional
(
TJSP
, AGEXPE no 9000104-98.2023.8.26.0625). “Mostra-se
prudente aguardar relatório acerca das condições psicológicas” do paciente para que seja analisada a progressão ao regime semiaberto visto que fora determinada a realização de tratamento psicológico intramuros
(
TJDFT
, AGEXPE no 0029222-56.2014.8.07.0000). “Justificada a necessidade e realizado
o exame criminológico, com resultado desfavorável ao reeducando, revela-se correta a decisão do juiz da execução penal que indefere o pedido de progressão de regime prisional por ausência de requisito subjetivo
. Não se mostra conveniente a progressão para o regime semiaberto, mesmo que condicionada à participação voluntária em tratamento psicológico ou psiquiátrico, uma vez que o laudo do exame criminológico realizado, aponta que o interno [...]
continua apresentando características de personalidade que comprometem o seu retorno ao convívio social
” (
TJMS
, AGEXPE no 1600601-61.2022.8.12.0000)”
(N.U 1019022-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Por fim, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que a Defensoria Pública Estadual aviou novo requerimento para concessão do benefício executório, dispensando a submissão do paciente a novos exames (mov. 319.1 – SEEU); contudo, ainda
não houve pronunciamento
sobre o pedido pelo Juízo das Execuções, de modo que sua apreciação configuraria, sem sombra de dúvidas, indevida supressão de instância.

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem em favor de
WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO
.

É como voto.

[1]

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] §1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
(grifo nosso).

[2]

[2]
Quando vigente a redação contida no
caput
do artigo 112, trazida pela Lei n. 10.792/2003,
verbis:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024